Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703120-23.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
II - É válida a exigência do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS, por ocasião da entrada da mercadoria no território do Estado de destino, conforme previsão em lei local.
III - A norma distrital em nada inovou quanto aos aspectos materiais da tributação, ou seja, não fixou nova base de cálculo nem fixou alíquota diferenciada a incidir sobre aos tais produto; limitou-se a fixar, dentro da licença dada pela Lei no 4.567/2011 e pelo Decreto no 33.269/2011, um conceito que gerasse para os contribuintes a segurança jurídica para determinar a fronteira do enquadramento de um dado bem ou serviço como sem um fruto ou produto oriundo da indústria de informática e automação.

IV – Apelação conhecida e desprovida.